Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717280-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PARAISO LTDA RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. MÉRITO. ATRIBUTOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDAS PELO DEVEDOR. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução, consistentes na decretação da nulidade/anulabilidade de contratos firmados entre as partes pela ocorrência do vício de lesão e na revisão de cláusulas contratuais por imprevisibilidade e por onerosidade excessiva. 2. A competência para processar e julgar embargos à execução é funcional, de natureza absoluta, imodificável, portanto, o que obsta sua eventual reunião com a ação revisional que tramita perante Juízo Cível. Ademais, o reconhecimento da conexão e determinação da reunião de processos somente se mostra pertinente para aqueles que ainda não receberam provimento jurisdicional de mérito em caráter definitivo. Tendo sido o feito sentenciado e sendo imodificável a competência do Juízo de Execução de Títulos Extrajudiciais, afasta-se a possibilidade de reunião dos feitos. 3. Uma vez constatado pelo sentenciante que a demanda contém apenas questões de direito ou que o feito se encontra suficientemente instruído, é dever do juiz proferir logo a sentença, evitando, assim, a produção de provas desnecessárias, as quais somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários às partes e à própria máquina judiciária. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. 4. A distribuição do ônus da prova, à luz do disposto no caput do art. 357 do CPC, mostra-se pertinente somente quando o magistrado entender pela não ocorrência de nenhuma das hipóteses de extinção do processo ou de julgamento antecipado do mérito. Quando o processo tem seu mérito julgado de forma antecipada, não configura omissão a não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e de exibição de documentos. 5. A concessão de efeitos suspensivos aos embargos à execução não constitui regra, mas exceção condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 919, §1o, do CPC, quais sejam: a) requerimento do devedor que opor embargos à execução; b) presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) a execução garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Ausente qualquer dos requisitos, devem os embargos à execução prosseguir tramitando regularmente. 6. O atributo da exigibilidade do título condicionado está atrelado ao simples transcurso da data de vencimento sem o pagamento da prestação pactuada. Se os valores executados estão vinculados a dívidas vencidas, mostra-se satisfeito o requisito da exigibilidade da obrigação exigida do devedor. 7. A mera existência de ação revisional não retira a liquidez do título exequendo, tampouco impede o prosseguimento da execução (art. 784, §1o, CPC). Segundo o STJ, na hipótese de propositura de ação revisional, é plenamente possível a posterior adequação dos valores da execução motivada por eventual decote do valor da dívida determinado no âmbito da ação revisional. Precedente. 8. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)" (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 30/06/2015). 9. Em se tratando de negócio jurídico de cunho estritamente comercial, onde impera a primado da autonomia da vontade, e não sendo o negócio maculado por qualquer vício de consentimento, há de ser reconhecida a obrigatoriedade do cumprimento dos termos pactuados, por força dos princípios do pacto sunt servanda e da preservação dos contratos. 10. Para configuração de lesão devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) a premente necessidade ou inexperiência (de natureza subjetiva); e 2) a desproporção das prestações ajustadas no negócio jurídico cause a onerosidade excessiva do contrato (requisito objetivo). Não se presumem a inexperiência do contratante ou a atuação sob premente necessidade, que devem ser efetivamente comprovadas. 11. O vício de lesão constitui causa de anulação do negócio jurídico (art. 171, II, CC), sujeito ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos contados da data assinatura do negócio jurídico para ser suscitado (art. 178, II, CC). O transcurso de prazo superior a 4 anos entre a data da assinatura do contrato questionado e o pedido de anulação deste implica a decadência do direito do embargante de postular a anulação do contrato em que se lastreia a execução embargada. 12. A imprevisibilidade e a onerosidade excessiva do contrato são hipóteses que autorizam a sua revisão pela via judicial. No entanto, a avaliação do conteúdo das cláusulas contratuais está condicionada à prévia demonstração da existência de “motivos imprevisíveis” (art. 317 do CC) ou de “acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis” (art. 478 do CC). Ausente a comprovação de qualquer imprevisibilidade, impõe-se reconhecer a impossibilidade de revisão judicial do contrato. 13. Se os negócios celebrados entre as partes possuem objeto lícito, foram concluídos mediante livre e espontânea declaração de vontade, encontrando-se perfeito e acabado e com respaldo na legislação vigente, e considerando, ainda, a inexistência de cláusula resolutiva expressa ou previsão do direito de arrependimento das partes, o cumprimento das obrigações previstas no contrato deve ser obrigatório, sendo de rigor ratificar os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos embargos do devedor. 14. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade do requerimento de inversão do ônus da prova para a correta instrução do feito; b) artigos 397, 398 e 399, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser ilegal a decisão que indeferiu o requerimento de exibição de documento; c) artigo 369 do Código de Processo Civil, asseverando que foi indevido o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e testemunhal; d) artigos 313, inciso V, e 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a ação de execução deve ser suspensa até o julgamento da ação revisional em trâmite; e) artigos 914 e 917, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o título judicial é ilíquido, inviabilizando a ação de execução; f) artigos 317 e 489 do Código Civil, afirmando a nulidade do contrato que deu origem à confissão de dívida. Alternativamente, pugna pela revisão do valor devido em todos os contratos firmados. Ainda, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo legal, sustenta a revisão contratual, com a limitação da multa moratória em razão de excessiva onerosidade. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionado julgado do TJRS para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Luciana Goulart Penteado, OAB/SP 167.884. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso V, 369, 373, 397, 398, 399, 914, 917, 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil; 317 e 489, estes do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de revisão contratual e ao apontado dissenso jurisprudencial, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Luciana Goulart Penteado, OAB/SP 167.884. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010